Tribunal: TJDFT
Processo: 0706610-02.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE EM PARTE OS PEDIDOS. SENTENÇA IRRECORRÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO QUANTO AOS ITENS DE MÉRITO. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL REJEITADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE BUSCARAM A REANÁLISE DO JULGAMENTO. PRELIMINAR QUANTO À DECISÃO NÃO AGRAVÁVEL REJEITADA. EFEITOS MATERIAIS DA REVELIA QUE NÃO SE OPERAM NO PROCEDIMENTO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA QUANTO À PETIÇÃO DITA APÓCRIFA REJEITADA. MANIFESTAÇÃO ASSINADA POR CAUSÍDICO CONSTANTE NA PROCURAÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS AFASTADA. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA, SEM LIDE, E CUJA PRETENSÃO NÃO FORA RESISTIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, REJEITADAS AS PRELIMINARES E DADO PROVIMENTO EM PARTE.
1. Insurge-se o requerente, ora apelante, contra sentença proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de produção antecipada de provas, julgou procedente em parte os pedidos pleiteados na inicial. O juízo considerou a ausência de resistência da parte requerida na disponibilização dos documentos ao autor. Verificou, assim, que, após a citação, o requerido apresentou cópia dos documentos pretendidos e orientou o acesso a documentos presentes na administração do condomínio. Julgou improcedente o feito, no entanto, quanto à documentação legal de determinada obra, em face da aludida inexistência de tais documentos.
2. O feito versa sobre ação de produção antecipada de provas, na qual o autor narra a construção de obra de engenharia civil edificada no condomínio, afirmando não ter sido convocado para a assembleia condominial que decidiu pela obra, apresentando dúvidas a respeito da legalidade da construção. Com a apelação, o autor pretende, inicialmente, a anulação da sentença e o retorno do feito ao juízo de origem para reanálise dos embargos de declaração; não sendo anulada a sentença, a reforma para declarar não atendidos os pedidos feitos na inicial, impondo, assim, a obrigação de apresentar toda a documentação requerida; por fim, a reforma da sentença quanto aos honorários sucumbenciais.
3. Nos termos do art. 382, § 4o, do Código de Processo Civil, o procedimento de produção antecipada da prova não admite defesa ou recurso, salvo contra decisão que indefere totalmente a produção da prova requerida pelo demandante originário. Já o § 1o do art. 382, do CPC, pontua que o juiz não pode se pronunciar sobre a ocorrência ou inocorrência do fato, nem sobre as respectivas consequências jurídicas. No caso, verifica-se que o juízo primevo julgou procedente em parte os pedidos, inadmitindo apenas a produção antecipada da prova referente a documentação legal da obra, que, segundo o demandado, não existe. Sendo assim, a sentença não indeferiu totalmente a produção da prova. Em segundo lugar, nota-se que o autor rediscute valoração das provas apresentadas em juízo pelo requerido. O recurso não deve ser, assim, conhecido nos tópicos do mérito, ante expressa vedação legal, o que enseja a ausência do pressuposto de admissibilidade recursal do cabimento.
4. A mera irresignação com o resultado do julgamento não é suficiente para configurar o aludido vício da contradição que oportunize a oposição dos embargos de declaração. Isto posto, rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, haja vista que a fundamentação utilizada pelo juízo a quo (inobservância dos permissivos legais para oposição dos embargos) é suficiente no caso concreto.
5. Embora o requerido tenha se apresentado nos autos extemporaneamente, deve ser rejeitada a preliminar quanto à decisão não agravável que reconheceu a citação como inválida e afastou a hipótese de revelia da parte demandada., considerando-se a impossibilidade de configuração dos efeitos materiais da revelia nos casos de produção antecipada da prova.
6. Insurge-se o apelante quanto à petição dita apócrifa, que fora assinada no arquivo em PDF por um causídico, porém constando na assinatura eletrônica o nome de outro advogado. Na hipótese, trata-se de mero erro material, insignificante ao feito, tendo em vista que ambos os advogados são sócios do mesmo escritório e expressamente outorgados de poderes, em conjunto, pelo condomínio demandado, nos termos da procuração juntada aos autos.
7. A condenação do requerente em honorários foi indevida, porque a sentença foi de parcial procedência, ou seja, obteve-se acesso a certos documentos em virtude unicamente da propositura do feito. Além do mais, o procedimento de produção antecipada de provas é de jurisdição voluntária, ou seja, não há lide e, consequentemente, não há sucumbência, salvo se surgir litígio que converta o procedimento em jurisdição contenciosa. Sendo assim, também não há de prosperar o pedido para que os honorários sejam invertidos, tendo em conta que o demandado apresentou a documentação requerida e não resistiu à pretensão autoral.
8. Apelação conhecida em parte e, na parte conhecida, rejeitadas as preliminares e dado provimento em parte para afastar a condenação em honorários sucumbenciais.